Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006156-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO DE SOUZA GASPAR - CPF: 959.039.921-53 (RECORRIDO), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), JOICE STEFANES BERNAL DE SOUZA - CPF: 904.750.462-34 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU OS OPOSTOS PELO RECLAMANTE E REJEITOU OS OPOSTOS PELO RECLAMADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI. CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO CONFIRMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, s
e no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.

Havendo na ementa divergência com a fundamentação e parte dispositiva, devem ser acolhidos os embargos para sanar o erro existente.

3. Embargos de declaração opostos pelo reclamado, o embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação do mérito para o fim de prevalecer a sua tese.

4. Embargos de declaração do reclamante conhecidos e acolhidos.

5.
Embargos de declaração de reclamado conhecidos e não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ambas
as partes em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso interposto pelo reclamado e manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial.

O embargante
Ronaldo De Souza Gaspar
alega que no acórdão constou erroneamente que a sentença foi de improcedência.

O embargante
Solimões Transportes De Passageiros e Cargas
sustenta que o acórdão deve ser inserido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da condenação por danos morais.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id.196331177).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024